Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. REGIME REMUNERATÓRIO. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE QUARENTA HORAS. A decisão saneadora sobre prescrição, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento na forma do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. A regra da paridade entre ativos e inativos e a autorização legal de jornada de 40 horas semanais garantem ao servidor aposentado antes da EC 41/03, que exercia cargo em comissão à época da aposentadoria o recebimento de proventos conforme a tabela de 40 horas. De maneira semelhante, a beneficiária que percebe pensão referente aos proventos do servidor aposentado falecido, faz jus ao recebimento de proventos conforme a tabela de 40 horas.